Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSÉ DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JOSÉ DE MORAES FALCÃO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA e ELIAS FERNANDO MIZIARA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aduz que não há deficiência na fundamentação de seu recurso e que deve ser afastado o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O terceiro insurgente, por sua vez, afirma negativa de prestação jurisdicional e discorre acerca não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a questão ventilada no recurso não demandar a reapreciação do quadro fático, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026